Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-21.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COBRANÇA DE DÉBITOS. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré União Brasiliense de Educação e Cultura contra a sentença do Juízo de origem que julgou procedentes os pedidos da autora para condenar as rés, de forma solidária, à restituição da quantia de R$ 5.994,02, de forma dobrada, devidamente corrigida e à reparação por dano moral no valor de R$ 4.000,00.
2.Preliminar de ilegitimidade passiva. A ré/recorrente afirma que os aborrecimentos experimentados pela autora/recorrida decorrem de ato praticado por terceiro (empresa Factus) o que afastaria sua responsabilidade. No entanto, conforme a teoria da asserção, a qual estabelece que a presença das condições da ação é analisada com base nas assertivas da autora, a répossui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar rejeitada.
3. Na hipótese dos autos, é inquestionável que a relação jurídica que envolve as partes é regida pelas normas do Cógido de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor esculpido por esse diploma legal (arts. 2o e 3° do CDC). Assim, por se tratar de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem de forma solidária perante a consumidora, nos termos do art. 18 do CDC.
4. Restou incontroverso que a autora/recorrida possuía débito junto à ré/recorrente, que contratou duas empresas de cobrança, COBRAFIX e FACTUS, para negociar a dívida. A autora/recorrida celebrou acordo com a FACTUS para pagamento de R$ 5.994,00 em 18 parcelas mensais de R$ 333,00, com início em 18.03.2014 e encerramento em 28.08.2015 (ID 14288779). No entanto, após o pagamento de 9 prestações, a empresa COBRAFIX entrou em contato afirmando que seus débitos deveriam ser pagos diretamente a ela. A autora/recorrida realizou o pagamento das parcelas remanescentes à COBRAFIX e recebeu email informando a quitação do débito (ID 14288781 a 14288784).
5. Também restou incontroverso que, embora a autora/recorrida tenha quitado a obrigação que possuía junto à ré/recorrente (ID 14288784), a empresa de cobrança FACTUS protestou o acordo judicial e promoveu o seu cumprimento nos autos do processo 0701554-94.2018.8.07.0011, que tramitou na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante para cobrar as prestações que foram pagas a segunda ré no valor de R$ 5.994,02. Após bloqueio de valores em conta bancária (ID’s 14288785 a 14288786) a autora promoveu o pagamento do débito executado, oportunidade em que a empresa FACTUS requereu a extinção da demanda em razão da quitação do débito (ID 142887790). Assim, demonstrado que a autora/recorrida pagou duas vezes o mesmo débito é evidente o nexo causal entre a conduta da ré/recorrente e o dano ocasionado à autora/recorrida.
6. É correta a restituição em dobro de valor indevidamente cobrado da autora considerando o lucro obtido em cobrança manifestamente indevida e sem demonstração de engano justificável. Precedentes:Acórdão 1219712, 07054014320198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 7/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Juliana Nunes Escorcio Lima Mouraversus Banco do Brasil S/A, Banco do Brasil S/A e Atual Assessoria de Cobranças Ltda – EPP.
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a ré/recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.